Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi acolhida a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade dos valores de R$ 19.708,15 (BRB) e de R$ 3.751,53 (Banco do Brasil), considerando a impenhorabilidade dos valores de fundos partidários. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante afirma que os extratos bancários juntados não fazem referência à origem e à natureza do valor bloqueado. Ressalta que o fato de as contas bancárias estarem cadastradas perante a Justiça Eleitoral como destino para o recebimento de tais verbas (fundo partidário), por si só, não caracteriza a impenhorabilidade de quaisquer valores lá contidos. Aduz que o patrimônio dos partidos políticos também é composto por bens privados (contribuições dos filiados e doações de pessoas físicas), sendo, desde logo, reconhecida a possibilidade de penhora dos seus demais recursos financeiros. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de determinar a mantença de todos os bloqueios realizados nas contas da agravada.
2. Nos termos do artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político. 2.1. A impenhorabilidade abrange todas as quantias relacionadas ao fundo partidário, que é constituído por multas e penalidades, a recursos destinados por lei, doações diretas ao fundo partidário e dotações orçamentárias da união.
3. As justificativas da lei para estabelecer a impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário são inúmeras e se destinam, em especial, a evitar que os diretórios nacionais dos partidos políticos sejam responsabilizados por atos praticados pelos diretórios estaduais e municipais em face de atos por estes praticados. 3.1. Diferente dos valores relacionados ao Fundo Partidário, nada obsta a penhora sobre quantia de natureza privada, pertencentes ao partido político, como acontece com as contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995).
4. Jurisprudência: “(...) Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido”. (REsp 1800265/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/09/2021).
5. A documentação apresentada pelo agravado demonstra que a parte agravada possui três contas correntes. Duas delas para administração de recursos públicos e uma para recursos privados. 5.1. O bloqueio de R$ 19.708,15 ocorreu na conta do BRB (agência 201, conta corrente 201.041.850-0) destinada ao fundo partidário ordinário, portanto, protegida pela impenhorabilidade. 5.2. Já o bloqueio de R$ 3.751,53 ocorreu na conta do Banco do Brasil (agência 2863-0, conta corrente 415924-1) destinada ao fundo partidário para mulheres, também impenhorável. 5.3. Apenas a conta 10101130-8 pode ser objeto de penhora. Porquanto. Destinada à administração de recursos privados.
6. A hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista no §1o, artigo 833, do CPC, segundo o qual “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”. 6.1. A mencionada exceção, admite a penhorabilidade dos fundos partidários desde que a execução se refira a dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam os fundos, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995. 6.2. Jurisprudência: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição." 4. Quanto aos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, é necessário aferir se se trata de execução de dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995. (...).” (07257096320198070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 16/6/2020).
7. A dívida executada refere-se ao pagamento de indenização por danos morais, na qual a agremiação regional foi condenada ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 7.1. Considerando que o objeto deste cumprimento de sentença não se enquadra entre as rubricas a que se destinam os fundos, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995, resta afastada a aplicação da exceção prevista no §1 do artigo 833 do CPC.
8. Agravo de Instrumento improvido.